Tribunal: CARF
Processo: 10380.012788/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012788/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
HUGO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 61/63, interposto contra decisão da DRJ
em Fortaleza/CE de fls. 38/50, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 09/12, lavrado em
30/11/2006, referente ao ano-calendário de 2001, com ciência da RECORRENTE em
19/12/2006, conforme AR de fls. 34/35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012788/2006-27
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012788/2006-27

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que ocasionou a redução do imposto a
restituir de R$ 1.106,14 para R$ 1.012,27.
De acordo com o Demonstrativo de Infrações, à fl. 11, trata-se de Omissão de
Rendimentos de R$ 280,64, Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Trabalho com Vínculo
Empregatício. Além dessa alteração, houve o correspondente ajuste do desconto simplificado e a
alteração do IR retido na fonte, o que resultou na modificação do saldo de imposto a restituir
declarado pelo contribuinte.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/06 em 21/12/2006. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Fortaleza/CE,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 19/12/2006, fls. 32/33, o
contribuinte apresentou impugnação em 21/12/2006, fls. 01/04, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
"HUGO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, (...)
DOS FATOS
De acordo com o referido Auto de Infração e demais folhas anexas que o compõe
(DOCUMENTO 1), consta do DEMONSTRATIVO DAS INFRAÇÕES que trata-se de:
"OMISSÃO DE RENDIMENTOS, VALOR DECLARADO A MENOR -R$ 280,64,
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE TRABALHO COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE..."
Dessa forma essa Secretaria da Receita Federal alterou os seguintes valores da citada
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
* TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS PARA R$ 26.504,40
* DESCONTO SIMPLIFICADO PARA R$ 5.300,88
* IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA R$ 2.572,79
Ocorre, nobre julgador que tais alterações não condizem com a realidade e estando
corretos os valores apresentados na DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL feita pelo
impugnante (DOCUMENTO 2), senão vejamos.
Durante o ano de 2001 o impugnante recebeu rendimentos tributáveis de apenas 2
(duas) pessoas jurídicas. São elas:
TROPICAL RÁFIA INDÚSTRIA E COM S.A - CGF: 11.801.099/0001-47
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
ESTADO DO CEARÁ (ARCE) - CGC: 02.486.321/0001-73
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012788/2006-27

Na TROPICAL RÁFIA o impugnante trabalhou no ano de 2001 durante os meses de
janeiro e fevereiro, vindo a afastar-se desta empresa no dia 02/03/2001 por ter pedido
demissão, tendo recebido um total de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS no valor de
145 2.473,76, dos quais foram descontados RS 60,02 sob a forma de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DOCUMENTO 3 e DOCUMENTO 4):

Tendo em vista a rescisão contratu:4 ocorrida em 02/03/2001 foram pagas verbas
rescisórias no valor de R$ 260,60 (DOCUMENTO 5) o que NÃO SE ENQUADRA
como RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS de acordo com a legislação aplicável.
Na ARCE o impugnante trabalhou de março a dezembro de 2001, tendo recebido
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS no valor de 125 23.750,00, dos quais foram
descontados RS 2.612,50 sob a forma de Imposto de Renda Retido na Fonte,
(DOCUMENTO 6)
Somando-se os rendimentos tributáveis dessas 2 (duas) fontes pagadoras temos como
resultado RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS no valor de 145 26.233,76, sendo 145
2.632,81 de Imposto de Renda Retido na Fonte, valores estes que estão de acordo com o
aqueles apresentados pelo impugnante em sua DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
EXERCÍCIO DE 2002, ANO-CALENDÁRIO DE 2001.
DO DIREITO
Com efeito, as alegações da Secretaria da Receita Federal de divergência entre os
valores declarados e efetivamente ocorridos referentes aos RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS e ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE não têm
sustentação, tendo em vista que os comprovantes apresentados pelas Fontes Pagadoras
demonstram que os valores declarados estão corretos.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
O Total dos Rendimentos Tributáveis resultou em R$ 26.223,76 e não em R$
26.504,40.
O Desconto Simplificado é de R$ R$ 5.24,75 e não R$ 5.300,88.
O Imposto de Renda Retido na Fonte foi de R$. 2.632,99 e não R$ 2.572,79.
Não houve omissão de rendimentos de valor declarado a menor no montante de R$
280,64.
Não houve dedução indevida de imposto de renda retido da fonte.
(...)
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento
requer que seja acolhida a presente impugnação, anulando-se o referido Auto de
Infração, e mantendo-se o valor do imposto a restituir no montante de R$ 1.106,14 com
as devidas atualizações pela taxa SELIC."
Aos autos foram apresentados junto com a presente impugnação os documentos abaixo:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012788/2006-27

DOCUMENTO 1 - Cópias do Auto de Infração e demais folhas que o compõe, referente
à DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002,
ANOCALENDÁRIO 2001.
DOCUMENTO 2- Cópia da DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2002, ANO-CALENDÁRIO 2001.
DOCUMENTO 3 - Cópia do CONTRA-CHEQUE da Fonte Pagadora TROPICAL
RÁFIA INDÚSTRIA E COM. S.A referente ao mês de janeiro de 2001.
DOCUMENTO 4 - Cópia do CONTRA-CHEQUE da Fonte Pagadora TROPICAL
RÁFIA INDÚSTRIA E COM. S.A referente ao mês de fevereiro de 2001.
DOCUMENTO 5 - Cópia do TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO da TROPICAL RÁFIA INDÚSTRIA E COM S.A DOCUMENTO 6 -
Cópia do COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANO BASE 2001 da Fonte Pagadora AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS'7 PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO
CEARÁ
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Fortaleza/CE julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 38/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece parte do lançamento de oficio de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos a tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o imposto de renda retido na fonte informado na declaração, quando
comprovada a sua retenção.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
A DRJ entendeu que o RECORRENTE comprovou que o valor de R$ 200,00 não
compõe seu rendimento bruto, por se tratar de 13° salário, contudo decidiu pela permanência da
omissão de rendimentos no valor de R$ 82,40 (produtividade), pois não existe previsão legal
para que o referido valor seja tratado como rendimento isento. Ademais, também entendeu pela
comprovação do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 60,02, tendo em vista a
alegação do RECORRENTE de que empresa Tropical Ráfia Industria e Com. S.A, CNPJ:
11.801.099/0001-47, fez a retenção de imposto de renda no valor de R$ 60,02, como declarado, e
para comprovar anexou os contracheques de janeiro e fevereiro de 2001.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012788/2006-27

Assim, o presente débito foi calculado conforma quadro abaixo:

Contudo, verificou-se que já foi restituído ao contribuinte o valor de R$ 1.012,27,
constante no presente auto de infração, com os devidos acréscimos legais. Logo, a DRJ decidiu
que deverá se proceder a restituição do valor restante na quantia de R$ 83,98.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/10/2010,
conforme AR de fl. 57, apresentou o recurso voluntário de fls. 61/63 em 05/11/2010.
Em suas razões, informa que o presente processo administrativo ficou paralisado
durante 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias, motivo pelo qual alega o cabimento da
prescrição do presente processo, com base art. 1o, §1o da Lei n9 9.873, de 23 de novembro de
1999.
Assim, requer:
c) Seja declarada a nulidade do auto de infração lavrado contra o recorrente;
d) Sejam arquivados os autos do presente processo administrativo;
e) Seja procedida a restituição dos valores devidos, considerando a nulidade do auto de
infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012788/2006-27

MÉRITO
Verifico que a única razão de defesa apresentada pelo RECORRENTE diz
respeito à suposta ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, haja vista que o
processo ficou parado por mais de 3 anos, nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Sobre o tema, importante transcrever o entendimento proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, em 18/03/2010, ao julgar processo no
10880.032213/93-03 (acórdão no 3101-000.368), verbis:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/07/1991 a 31/03/1992
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Código Tributário Nacional, em seu art.174 determina que a contagem do prazo
prescricional terá início com a constituição definitiva do crédito tributário, ficando
impedido este Conselho de Contribuintes de julgar contra legis.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
Ademais, a Súmula no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
SÚMULA CARF No 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se que, na esfera fiscal, a prescrição intercorrente apenas passou a ser
expressamente prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que
incluiu o § 4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é
considerada legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012788/2006-27

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
O prazo de prescrição mencionado pela RECORRENTE e previsto no art. 1o, §1o
da Lei no 9.873/1999 diz respeito ao processo administrativo disciplinar de caráter punitivo.
Veja-se:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
Contudo, a mesma lei acima citada, em seu art. 5o, prevê expressamente que a
prescrição intercorrente não se aplica aos processos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Isto porque, como cediço, a ação fiscal não tem natureza punitiva, mas visa
apenas a devida constituição do crédito tributário. Por sua vez, tampouco o crédito tributário tem
qualquer natureza punitiva, conforme expressamente determina o art. 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Assim, não há como se falar em aplicabilidade da norma contida na Lei no
9.873/1999 ao processo administrativo fiscal.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital